Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E TAXAS CONDOMINIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Os documentos apresentados pelo recorrente em seu recurso inominado (PIX ID Num. 55694448 - Pág. 10 e contrato de ID Num. 55694448 - Pág. 12 a ID Num. 55694448 - Pág. 17) foram juntados tão somente quando da apresentação do recurso. Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses, documentos e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto.
3. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme o art. 322, § 2o do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, logo, não há prejuízo à compreensão da peça inaugural que justifique a decretação de sua inépcia. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
4. Trata-se de recurso inominado em que o locatário objetiva a reforma da sentença que o condenou a pagar saldo de aluguel, bem como taxas condominiais em atraso.
5. É obrigação do locatário ou da locatária o pagamento dos aluguéis e encargos da locação (art. 23, I, da Lei n. 8.245/91). A análise dos autos revela que o requerido, ora recorrente, não fez prova do pagamento do saldo de aluguéis e das taxas de condomínio, uma vez que os poucos documentos por ele carreados aos autos juntamente com a contestação (ID Num. 55694425 - Pág. 4 a ID Num. 55694425 - Pág. 9), não evidenciam a quitação de todos os valores pedidos. Ademais, inexistem nas mensagens via “Whatsapp” (ID 55694410 e ID 55694410), tampouco nos documentos trazidos tardiamente por ocasião da interposição do recurso inominado, prova cabal de que tenha sido acordado desconto para pagamento do IPTU entre os contratantes. Não há vedação legal para redução do valor a pagar aquele título, contudo, tal fato exige comprovação mediante disposição inequívoca dos envolvidos, o que não restou evidenciado nos autos. Assim, merece ser prestigiada a sentença.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
8. Em atenção à solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 55694441 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.